Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-36.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800484-36.2024.8.14.0111

APELANTE: HERLLON MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. POSSE DE BEM PRODUTO DE ROUBO. ÔNUS DA DEFESA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, em razão de terem sido encontrados, em sua residência, aparelhos celulares provenientes de roubo ocorrido horas antes, localizados mediante rastreamento policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente da posse e ciência da origem ilícita dos bens; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como a receptação.

4. A situação de flagrância se caracteriza pela permanência do crime, permitindo a atuação policial enquanto não cessada a conduta delitiva.

5. O rastreamento em tempo real de aparelho celular roubado, indicando sua localização na residência do apelante, constitui fundamento idôneo para o ingresso no imóvel.

6. A apreensão de bens de origem ilícita no interior da residência confirma, a
posteriori
, a legitimidade da diligência policial.

7. A posse de objeto produto de crime em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP.

8. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais harmônicos.

9. A ausência de explicação plausível acerca da origem dos bens reforça a conclusão de que o agente tinha ciência da ilicitude.

10. A tentativa de ocultação do bem, evidenciada pelo arremesso de aparelho ao quintal, demonstra dolo e afasta a hipótese de receptação culposa.

11. Circunstâncias indicativas da origem ilícita do bem revelam, no mínimo, dolo eventual, tornando inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando fundado em indícios concretos de flagrante delito em crime permanente, como a receptação.

2. A apreensão de bem ilícito na posse do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo.

3. A existência de circunstâncias que evidenciem ciência ou assunção do risco quanto à origem ilícita do bem afasta a receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, caput e §3º; CPP, arts. 156, 240, §1º, e 303.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 863.724/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/03/2025; STJ, REsp 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0008789-55.2018.8.14.0401; TJPA, Apelação Criminal nº 0000601-68.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Herllon Maria da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 02/05/2024, na Passagem Penha com Trav. São Francisco, cidade de Ipixuna do Pará, o apelante foi flagrado em sua residência onde foram encontrados (02) dois celulares da marca Samsung modelo Galaxy M12 e Samsung modelo A01, de propriedade de

Antônio Madson e Carlos Henrique, vítimas de crime de roubo ocorrido horas antes na Avenida Brasil, às margens da BR 010. Uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações do roubo e com apoio do rastreamento de um dos aparelhos conseguiram obter o endereço e chegar ao receptador, ora recorrente (ID 29521983).

O Juízo proferiu sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 180,
caput
do CP, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 29522045).

Em razões recursais, o apelante sustenta, no mérito, a ilicitude das provas sob o argumento de que teria havido violação do domicílio pelos policiais, durante a madrugada e sem autorização judicial, bem como a
absolvição, com fundamento no art. 386, VII do CPP, ante a alegada insuficiência de provas quanto à posse e a propriedade dos aparelhos celulares encontrados na residência do apelante.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa, tipificado no art. 180, §3º do CP (ID 31559210).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo (ID 29522051).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31265846).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal cinge-se à suposta ilegalidade das provas obtidas em decorrência de ingresso domiciliar realizado durante madrugada, sem mandado judicial, com consequente ilicitude das provas;
insuficiência de provas quanto a posse e propriedade dos aparelhos celulares encontrados na residência do apelante.
Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, tipificado no art. 180, §3º do CP.

2.1. Da alegada ilicitude da prova em razão de violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio, consagrada no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente pode ser excepcionada em hipóteses previstas no próprio texto constitucional,
como nos casos de consentimento do morador ou, sem consentimento, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, durante o dia.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou a seguinte tese (Tema 280):

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

O crime de receptação é classificado como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". É possível, portanto, o ingresso de policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial, desde que presente fundado motivo para o ingresso.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, em crimes permanentes como receptação, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões que indiquem a prática delituosa, conforme decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por receptação,
questionando a legalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial e a validade das provas obtidas,
além do regime inicial fechado fixado para cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, com base em flagrante delito, e a consequente validade das provas obtidas. 3.[... 4.
A entrada em domicílio sem mandado é válida quando há fundadas razões indicando flagrante delito, como no caso de crime permanente de receptação
. 5. No caso, a entrada foi justificada por denúncia anônima e consentimento do paciente, além de elementos que indicavam a prática de receptação. 6. [...] 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como a receptação
. 2. [...] Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 765.735/MS, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022. (HC n. 863.724/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). (grifos)

In casu
, a identificação do contexto fático aponta situação de flagrância -

momento em que a Guarnição da Polícia Militar, após tomar conhecimento da prática do crime de roubo de dois aparelhos celulares, iniciou diligências investigativas para localizar a
res furtiva
e a autoria do referido delito e, com o apoio de uma das vítimas que estava rastreando um dos aparelhos, conseguiu obter a localização do celular, que apontava para o endereço do ora apelante, onde foi realizada busca domiciliar,

logrando êxito em encontrar, no quintal da residência, o celular Samsung M12 de cor Azul, sujo de terra e, no interior da casa, outros 05(cinco) aparelhos, sendo um deles o aparelho Samsung modelo A01, com o registro de roubo. Segue trecho da denúncia (ID 29521983):

“[...]Na manhã do dia 02 de maio de 2024,
a Guarnição da Polícia Militar, recebeu informação pelas vítimas Antônio Madson e Carlos Henrique, os quais relataram terem sido vítimas de um crime de Roubo,
fato este ocorrido na Av. Brasil, margens da BR 010, Distrito de Novo Horizonte, por dois indivíduos utilizando um facão e em uma moto Honda Start, tendo as vítimas entregado seus celulares, sendo um Samsung A13 de cor Verde e um Samsung M12 de cor Azul.
De posse da presente informação, iniciou-se as diligências no intuito de localizar os infratores, com apoio de uma das vítimas que estava rastreando os aparelhos celulares, conseguiram obter o endereço
Passagem Penha com Trav. São Francisco, atrás da escola Irmã Agnes Vincquier. Ademais,
ao chegarem no local os policiais perceberam uma movimentação no sinal de rastreamento do aparelho celular, indicando o deslocamento para o quintal da residência do indiciado
, este identificado por Herllon Maria da Silva, que é conhecido por traficância e receptação de ilícitos na área em questão,
após abordagem, foi realizado buscas onde foi encontrado no quintal da residência o celular Samsung M12 de cor Azul, sujo de terra aparentando ter sido arremessado. Ato contínuo, foram encontrados no interior da residência mais 05 (cinco) aparelhos, sendo o aparelho Samsung modelo A01 de cor Azul, com registro de Roubo, conforme BO 00121/2021.100686-1
(ID 114709235, Pag. 9), quando os policiais indagaram Herllon sobre a procedência dos aparelhos o mesmo não deu informações, sendo em seguida encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Em sede policial, o denunciado Herllon Maria da Silva, declarou que havia sido preso 13 (treze) vezes, respondendo por diversos processos criminais, sendo também, usuário de drogas, quanto aos fatos, invocou seu direto ao silêncio e pronunciou que falaria apenas perante ao juiz [...]”. (grifos)

Considerando os elementos fáticos, tem-se que os agentes policiais somente adentraram na residência do apelante após indicativo da localização dos celulares roubados, circunstância caracterizadora de fundado motivo, apto a autorizar a busca domiciliar, justificada a
posteriori
com a localização da
res furtiva
no interior do imóvel,
em consonância com o art. 240, § 1º, "b" do CPP e com o Tema 280 do STF
.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL.
RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP
. RECURSO DE APELAÇÃO.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Luan da Silva Gomes contra sentença da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
se a entrada no imóvel do apelante sem autorização judicial configura violação de domicílio e nulidade das provas obtidas
; e (ii) se a sentença condenatória padece de ausência de fundamentação suficiente para manter a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio A tese de nulidade pela alegada invasão de domicílio não procede.
O delito de receptação é crime permanente, o que autoriza o ingresso em imóvel sem mandado judicial para fazer cessar a prática criminosa, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
. No caso concreto, o ingresso no imóvel foi precedido de fundadas razões, amparadas por denúncia anônima e pela constatação de veículos com sinais de adulteração no local, com o consentimento do apelante, que detinha as chaves e franqueou o acesso aos policiais. Assim, não há nulidade a ser reconhecida. 4.[...] 5.[...] 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1.
O ingresso em imóvel sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente, como a receptação
. 2. [...] 3
. A condenação por receptação pode ser mantida com base em elementos de prova que demonstrem o conhecimento do agente sobre a origem ilícita dos bens
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 381; STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp 1909397/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0008789-55.2018.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-04) (grifos)

Não há que se falar em violação de domicílio e ilicitude de provas, vez que a entrada dos policiais na residência do recorrente mostrou-se devidamente justificada pelo rastreamento do aparelho celular roubado horas antes, o qual indicava a localização do celular no imóvel do apelante, conferindo suporte à atuação policial nas circunstâncias descritas.

2.2. Da alegada ausência de prova da posse ou propriedade dos bens.

O apelante sustenta que a acusação não demonstrou a posse e propriedade dos celulares e nega qualquer vínculo com os objetos. Aduz que a mera localização dos aparelhos em sua residência não pode, por si só, configurar prova cabal de que o apelante tinha ciência da origem ilícita, sendo imprescindível que a acusação demonstre o nexo entre o recorrente e a conduta criminosa imputada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido que, no crime de receptação, uma vez apreendido o objeto ilícito em poder do réu, incumbe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do objeto ou demonstrar a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão do ônus da prova. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REGRA DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO AGENTE COMPROVAR SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM ENCONTRADO NA SUA POSSE OU SUA CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES.
REGRA DO ART. 156 DO CPP
. ERROR IN PROCEDENDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE LOCAL PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão que, por maioria, absolveu o réu das imputações de receptação dolosa
e corrupção de menores, reformando a sentença de primeiro grau que o havia condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 20 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu o réu por entender que a posse de uma motocicleta produto de furto não é suficiente para caracterizar o crime de receptação dolosa, considerando que caberia ao Ministério Público provar o prévio conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem
. 3. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018). 5
. Na hipótese, a condenação do réu não se fundamentou em indevida inversão do ônus da prova, mas sim na existência de elementos que confirmam a versão da acusação, não tendo o réu apresentado versão convincente acerca da imputação que sobre ele recai. 6. O reconhecimento do descompasso da decisão com a regra do ônus probatório prevista no art. 156 do CPP caracteriza error in procedendo, justificando a nulidade do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau, com o retorno dos autos à Corte de origem para análise das demais teses defensivas
. 7. Recurso provido. (REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). (grifos)

No processo em análise, o acervo probatório revela, de forma segura, que os aparelhos celulares, objeto de roubo, foram localizados na residência do réu, circunstância que, aliada às demais provas produzidas, evidencia a posse direta do apelante sobre os bens. A versão defensiva, no sentido de que os objetos pertenceriam a terceiros, no caso, seus familiares, não veio acompanhada de qualquer elemento minimamente consistente ou demonstrativo de sua veracidade, limitando-se a mera negativa desacompanhada de suporte probatório.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 29521964 – p. 9) e do termo de exibição e apreensão (ID 29521964 – p. 10), documentos que atestam a recuperação dos aparelhos subtraídos em poder do apelante.

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, os quais se mostram harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, evidenciando que o recorrente detinha a posse dos celulares subtraídos em circunstâncias que indicam ciência quanto à sua origem ilícita. Vejamos:

A testemunha policial Lucas Silva Sousa, ouvida em Juízo, afirmou que (ID 29522045 - p.4):

“[...] a guarnição foi acionada por duas vítimas que relataram terem sido roubadas por dois indivíduos. Foram realizadas diligências nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. Posteriormente, as vítimas informaram que estavam rastreando um dos celulares roubados por meio de uma conta Google, o que levou ao acionamento de apoio da guarnição de Ipixuna e ao deslocamento até a localidade de Passagem Penha.
No local, verificou-se que o imóvel indicado pertencia ao acusado. Durante o cerco, o acusado aparentemente percebeu a movimentação
. A busca inicial no interior da residência não localizou o aparelho, porém, após novo contato com a vítima, foi informado que o dispositivo estava no quintal.
O celular foi encontrado coberto de lama e com o visor danificado, indicando possível descarte após a chegada da guarnição
.
Também foram encontrados outros aparelhos, sendo apenas um com registro de roubo ou furto
. O intervalo entre o crime e a localização do celular foi de aproximadamente uma hora[...]”. (grifos)

A testemunha Gualtiério de Carvalho Leite, policial militar, afirmou (ID

29522045 – p. 4):

“[...] lembrar-se da ocorrência, relatando que se encontrava no destacamento, quando dois jovens chegaram informando terem sido roubados sob ameaça de um facão. Foi iniciada diligência para localizar os suspeitos,
utilizando o rastreamento
de um dos celulares subtraídos.
A localização apontava o município de Ipixuna. Após o cerco ao local, foi percebida movimentação no quintal. O aparelho celular foi encontrado naquele ponto. Outros celulares também foram encontrados, sendo um deles produto de furto ou roubo
[...]” (grifos)

A testemunha Wenderson Dennis Rodrigues de Oliveira, policial militar, relatou (ID 29522045 - p.4):

“[...] que duas pessoas foram vítimas de roubo no distrito de Novo Horizonte, cometido por indivíduos que estavam em motocicleta, portando facão, e subtraíram os celulares das vítimas. Diante da solicitação de apoio, o declarante participou da ação. Ressaltou que os dispositivos roubados estavam sendo monitorados em tempo real, e um dos aparelhos indicava localização na residência do acusado. Quando a equipe chegou ao local, observou movimentação nos fundos do quintal
. Uma das vítimas enviou um registro (print) da localização exata, confirmando o deslocamento do sinal
.
Com base nisso, adentraram o imóvel e encontraram o celular em questão, coberto de terra, aparentando ter sido lançado.
Por fim, afirmou que outros aparelhos celulares foram encontrados na residência e que um deles possuía registro de furto/roubo [...]”. (grifos)

Diante dos relatos acima, verifica-se que os elementos probatórios convergem de maneira inequ
ívoca para a conclusão de que o apelante detinha a posse dos bens subtraídos, em circunstâncias que evidenciam sua ciência acerca da origem ilícita, não tendo a defesa se desincumbido de apresentar explicação e demonstração plausíveis, capazes de elidir tal conclusão.

Dessa forma, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a procedência ilícita dos bens na posse do apelante, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP.

2.3. Da desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa.

Por fim, em pleito subsidiário, o apelante pugna pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP, sob o argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos aparelhos celulares.

A modalidade culposa do delito de receptação pressupõe a ausência de quaisquer elementos ou circunstâncias aptas a suscitar, no agente, fundada suspeita quanto à procedência ilícita do bem, sendo imprescindível que a conduta se caracterize por mera negligência, e não pela aceitação do risco ou pela indiferença diante de sinais indicativos de ilicitude.

No caso vertente, o conjunto probatório evidencia que o acusado foi preso em flagrante delio na posse de aparelhos celulares provenientes de roubo. A localização de um dos dispositivos no quintal da residência do recorrente, coberto por terra e com indícios de arremesso, consubstancia inequívoca tentativa de ocultação, circunstância que revela a ciência acerca da origem ilícita do bem, afastando, de forma categórica, a incidência da modalidade culposa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a presença de circunstâncias suspeitas na aquisição ou posse do bem revela, no mínimo, a assunção do risco quanto à sua origem ilícita, caracterizando o dolo eventual e tornando inadmissível a desclassificação para a modalidade culposa. Vejamos o entendimento deste

Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO

DOLOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. Caso em exame 1. [...] 2. A defesa alega: 2.1
Desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas de que o apelante tinha ciência ou, ao menos, assumiu o risco da origem ilícita do bem. 4.
O dolo na receptação pode ser direto ou eventual, sendo configurado quando o agente ignora sinais evidentes da ilicitude do bem, tais como preço muito abaixo do mercado, aquisição sem documentação idônea e histórico do vendedor
. 5.
A jurisprudência pacífica reconhece que circunstâncias suspeitas na aquisição são suficientes para caracterizar o dolo eventual na receptação
. 6.
Não há elementos que justifiquem a desclassificação para a receptação culposa, pois o réu não demonstrou boa-fé objetiva ao adquirir o bem
. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese de Julgamento. A presença da materialidade e da autoria do delito restou sobejamente comprovada, sendo inadmissível a desclassificação para a receptação culposa. Pena corretamente aplicada. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0718362-96.2021.8.07 .0003 1850043, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/05/2024

[...] (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000601-68.2021.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-14). (grifos)

Diante do cenário probatório constante nos autos, da orientação jurisprudencial consolidada e da correta subsunção jurídica realizada pelo Magistrado de primeiro grau, não há como acolher a tese recursal desclassificatória, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
do CP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2026